Tribunal: TJDFT
Processo: 0744885-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0744885-20.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIA MOREIRA GODOY RECORRIDA: VIVA OFTALMO MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo, interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMPRESARIAL. DIREITO MARCÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO PRELIMINAR. SUPOSTA NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA LIDE COMO MATÉRIA DE DEFESA. MÉRITO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. USO INDEVIDO. REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE PARÂMETROS PARA MENSURAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a questão alegada em mera contestação (sem pedido reconvencional, por exemplo) transcende objetivamente a matéria trazida e discutida na peça inicial. 2. Isso porque a instrução processual, tal qual deve ocorrer com a sentença, limita-se (objetivamente) aos termos e questões contidas na peça de ingresso, em nítido prestígio ao primado da correlação. 3. A despeito do conceito legal (art. 120 da Lei 9.279/96) ou doutrinário de marca, no âmbito da propriedade industrial, a legislação de regência confere a seu titular ampla e irrestrita proteção para o uso com exclusividade ou exploração econômica, conforme os parâmetros inerentes ao instituto. 3.1. Consequentemente, a jurisprudência tem reconhecido direito à devida e proporcional reparação cível (danos morais e materiais). 4. Quanto aos danos morais, estes se relacionam diretamente com a afronta aos direitos de personalidade, dentre os quais, podemos mencionar a imagem, a integridade física, moral e psíquica etc., de sorte que a violação a tais prerrogativas afeta a dignidade do indivíduo, rompendo o equilíbrio emocional da pessoa. 5. O uso indevido de marca registrada por terceiro, sem autorização expressa, é suficiente para gerar o direito à indenização por dano moral (in re ipsa). 6. Para fixação do quantum indenizatório, devem ser lembrados pelo magistrado alguns dos diversos parâmetros definidos pela jurisprudência, tais quais: 1) extensão do dano; 2) condição econômica das partes [autor e vítima]; 3) repercussão do fato na vida da vítima; 4) função preventiva da indenização; 5) grau de culpa; 6) gravidade da violação à esfera moral; 7) máxima da vedação do enriquecimento sem causa; 8) prévia existência de relação contratual; 9) proteção dada pela lei; etc. 7. Quando inexistentes parâmetros aptos a permitir a quantificação de dano material (lucros cessantes e/ou danos emergentes), não há razão para modificar decisão que, ao analisar o respectivo pedido, compreendeu o seu cabimento, mas, em razão da falta de provas de sua extensão não o concede à parte. 8. Recurso da autora parcialmente provido. Apelo da ré não provido. A recorrente alega violação aos artigos 209 e 210, ambos da Lei 9.279/1996, asseverando comprovado o dano de natureza material apontado, devendo ser fixada a correlata indenização. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada a do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “se o recurso especial principal não foi admitido, o recurso especial adesivo não será conhecido, de acordo com o § 2o do art. 997 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.468.636/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 25/9/2024). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012